Tribunal: STF
Processo: ARE 1293345
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, assim ementado (eDOC 10): 
    “APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO ANULATÓRIA - DECISÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE – EX-PREFEITO MUNICIPAL – CONTAS JULGADAS IRREGULARES PELA CORTE DE CONTAS – AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO PELA CÂMARA MUNICIPAL - DISCUSSÃO ACERCA DE QUAL ÓRGÃO SERIA COMPETENTE PARA O JULGAMENTO - MATÉRIA SEDIMENTADA PELO E. STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL ( RE Nº- 848.826-CE) - COMPETÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL PARA JULGAMENTO DAS CONTAS ANUAIS (DE GESTÃO E DE GOVERNO) DE PREFEITO - PARECER TÉCNICO DO TRIBUNAL DE CONTAS DE CARÁTER MERAMENTE OPINATIVO – DECISÕES ADMINISTRATIVAS (PROCESSOS DE Nº TC-000638/2002 E TC-001542/2002) ANULADAS - PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 93606/2000QUE NÃO OBSERVOU OS POSTULADOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL (CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA) – CERTIDÃO COMPROBATÓRIA DO PRÓPRIO TRIBUNAL DE CONTAS – ANULAÇÃO QUE SE IMPÕE, MESMO QUE POR MOTIVO DIVERSO – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS – DECISÃO UNÂNIME.” 
    Nas razões do recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do Texto Constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, LV; 31, § 1º e § 2º; e 71, II e § 3º, da Constituição da República. 
    É o relatório. Decido.
    De plano, verifica-se que a controvérsia cinge-se aos Temas 157 e 835, da sistemática da repercussão geral, cujos recursos-paradigmas são, respectivamente, o RE 729.744-RG, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, e o RE 848.826-RG, de relatoria do Min. Roberto Barroso. 
    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o mérito dos referidos recursos extraordinários, assentou as seguintes teses: 
    “Repercussão Geral. Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Competência da Câmara Municipal para julgamento das contas anuais de prefeito. 2. Parecer técnico emitido pelo Tribunal de Contas. Natureza jurídica opinativa. 3. Cabe exclusivamente ao Poder Legislativo o julgamento das contas anuais do chefe do Poder Executivo municipal. 4. Julgamento ficto das contas por decurso de prazo. Impossibilidade. 5. Aprovação das contas pela Câmara Municipal. Afastamento apenas da inelegibilidade do prefeito. Possibilidade de responsabilização na via civil, criminal ou administrativa. 6. Recurso extraordinário não provido” (RE 729.744, Rel. Gilmar Mendes, Plenário, DJe 23.08.2017)
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. PARECER PRÉVIO DO TRIBUNAL DE CONTAS. EFICÁCIA SUJEITA AO CRIVO PARLAMENTAR. COMPETÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL PARA O JULGAMENTO DAS CONTAS DE GOVERNO E DE GESTÃO. LEI COMPLEMENTAR 64/1990, ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR 135/2010. INELEGIBILIDADE. DECISÃO IRRECORRÍVEL. ATRIBUIÇÃO DO LEGISLATIVO LOCAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO. I - Compete à Câmara Municipal o julgamento das contas do chefe do Poder Executivo municipal, com o auxílio dos Tribunais de Contas, que emitirão parecer prévio, cuja eficácia impositiva subsiste e somente deixará de prevalecer por decisão de dois terços dos membros da casa legislativa (CF, art. 31, § 2º). II - O Constituinte de 1988 optou por atribuir, indistintamente, o julgamento de todas as contas de responsabilidade dos prefeitos municipais aos vereadores, em respeito à relação de equilíbrio que deve existir entre os Poderes da República (‘checks and balances’). III - A Constituição Federal revela que órgão competente para lavrar a decisão irrecorrível a que faz referência o art. 1°, I, g, da LC 64/1990, dada pela LC 135/ 2010, é a Câmara Municipal, e não o Tribunal de Contas. IV - Tese adotada pelo Plenário da Corte: ‘Para fins do art. 1º, inciso I, alínea g, da Lei Complementar 64, de 18 de maio de 1990, alterado pela Lei Complementar 135, de 4 de junho de 2010, a apreciação das contas de prefeito, tanto as de governo quanto as de gestão, será exercida pelas Câmaras Municipais, com o auxílio dos Tribunais de Contas competentes, cujo parecer prévio somente deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos vereadores”. V - Recurso extraordinário conhecido e provido” (RE 848.826, Redator para o acórdão Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 24.08.2017). 
    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF. 
    Publique-se.
    Brasília, 04 de agosto de 2021. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente